Tribunal: TJES
Processo: 5000641-78.2023.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000641-78.2023.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PANCAS
RECORRIDO: ALTAMIRO BULLERGAHN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000641-78.2023.8.08.0039

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE PANCAS/ES

RECORRIDO:
ALTAMIRO BULLERGAHN

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). MUNICÍPIO DE PANCAS. LANÇAMENTO. EXERCÍCIO 2022. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. GEOPROCESSAMENTO. ÁREA CONSTRUÍDA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. TAXA DE COLETA DE LIXO. DANO MORAL.

I – CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Pancas contra sentença que declarou a nulidade do lançamento de IPTU do exercício de 2022 e condenou o ente público ao pagamento de danos morais. O contribuinte alegou majoração abusiva do tributo (entre 100% e 400%) sem lei autorizadora prévia, além de questionar a legalidade da taxa de coleta de lixo e a utilização de drones para recadastramento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1 - Verificar se a majoração do IPTU em 2022 decorreu da aplicação imediata de nova lei ou de mera atualização de dados físicos do imóvel via recadastramento determinado pelo Tribunal de Contas (TCE/ES).

2 - Analisar se a atualização cadastral via geoprocessamento configura majoração de tributo em sentido estrito, exigindo observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

3 - Examinar a legalidade da base de cálculo da taxa de coleta de lixo e a existência de danos morais indenizáveis.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - O aumento verificado no IPTU 2022 não resultou da aplicação da Lei Municipal nº 2.001/2022 (Nova Planta Genérica de Valores), mas da recuperação cadastral imobiliária determinada pelo TCE/ES para corrigir distorções fáticas.

5 - A atualização de dados físicos do imóvel para aplicação da legislação tributária já vigente (Lei Municipal nº 1.676/2017) não configura majoração de tributo em sentido estrito, sendo dispensável nova lei específica.

6 - A conduta administrativa de adequar o lançamento à realidade física do imóvel constitui exercício regular do poder-dever de fiscalização tributária, não violando os princípios da legalidade ou anterioridade.

7 - A taxa de coleta de lixo no Município de Pancas possui base de cálculo própria baseada na metragem quadrada, não havendo identidade com o valor venal utilizado para o IPTU.

8 - Inexistindo ato ilícito ou arbitrariedade na revisão do lançamento pautada em levantamento técnico, não se configura abalo moral passível de reparação financeira.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Teses de julgamento
: A atualização cadastral do imóvel, promovida para correção de dados físicos e aplicação da legislação tributária vigente, não configura majoração de tributo e prescinde de nova lei.

O aumento do IPTU decorrente de recadastramento imobiliário reflete a aplicação correta da lei existente sobre a realidade fática do imóvel, não violando os princípios da legalidade, anterioridade ou não confisco.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE PANCAS
(Recorrente) em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
ALTAMIRO BULLERGAHN
(Recorrido), declarando a nulidade do lançamento do IPTU referente ao exercício de 2022 para as inscrições imobiliárias nº 0110520177001 e nº 0110520166001, além de condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

O Recorrido ajuizou a presente demanda alegando que foi surpreendido por uma majoração abusiva e ilegal no valor do IPTU de seus imóveis, com aumentos que variaram entre 100% e 400% em relação ao ano anterior. Sustentou que a cobrança carecia de lei autorizadora prévia, violando princípios tributários como a anterioridade e o não confisco, além de questionar a base de cálculo das taxas de coleta de lixo.

Em suas razões recursais, o Município sustenta que o aumento verificado não decorreu da instituição de novo tributo ou alteração da alíquota, mas sim de um processo de
recadastramento imobiliário
via geoprocessamento. Argumenta que tal medida foi determinada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES) através do Acórdão TC-377/2019, visando corrigir distorções no cadastro municipal que continha metragens de áreas construídas defasadas e não condizentes com a realidade.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a abusividade do lançamento.

É o relatório.

VOTO

I
-
CONHECIMENTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95. Recebo-o apenas no efeito devolutivo.

II - MÉRITO

A controvérsia cinge-se à legalidade da majoração do IPTU no exercício de 2022 decorrente de atualização cadastral promovida pela municipalidade.

No mérito, após análise detida do conjunto probatório, entendo que a sentença deve ser
REFORMADA
.

Diferentemente do entendimento esposado pelo juízo sentenciante, a majoração tributária questionada não decorreu da aplicação da Lei Municipal nº 2.001/2022 (Nova Planta Genérica de Valores), o que de fato exigiria a observância da anterioridade anual.

O que se verifica nos autos é que a Administração Municipal promoveu uma
atualização cadastral imobiliária
amparada no poder-dever de fiscalização tributária e por expressa determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE/ES).

Por meio do uso de tecnologias de geoprocessamento, o Município constatou que a realidade física dos imóveis do autor não correspondia ao que constava nos antigos registros.

Para exemplificar, um dos imóveis possuía área cadastrada de apenas 64,00 m2, quando o levantamento técnico identificou uma área real construída de 105,00 m2.

Neste contexto, a
atualização cadastral não configura "majoração de tributo"
em sentido estrito para fins de exigência de nova lei,
mas sim o reenquadramento do fato gerador à base de cálculo real
, utilizando a fórmula de cálculo já prevista na legislação tributária vigente à época (Lei nº 1.676/2017).

Tal procedimento encontra amparo no poder-dever de fiscalização tributária e não configura majoração de tributo em sentido estrito.

O entendimento deste Colegiado e das demais Turmas Recursais do TJES é pacífico no sentido de que a mera atualização de dados físicos (como a metragem da área construída via geoprocessamento) para aplicação da lei vigente (
Lei nº 1.676/2017
) não fere o princípio da legalidade ou da anterioridade.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento desta
2ª Turma Recursal
em caso idêntico:

"
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA OU ALTERAÇÃO LEGISLATIVA RETROATIVA. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
."
(TJES, RI 0000526-79.2022.8.08.0039, 2ª Turma Recursal).

Da mesma forma, a
3ª Turma Recursal
tem decidido pela validade dos lançamentos efetuados pelo Município de Pancas no exercício de 2022:

“A atualização cadastral do imóvel, com apuração do valor venal com base na área edificada, não configura majoração indevida da base de cálculo do IPTU, sendo legítimo o lançamento efetuado com base em legislação anterior ao fato gerador.” (TJES, RI 0000545-85.2022.8.08.0039, Relª. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes, Julgado em: 16/04/2025).

A correção de dados físicos para adequação à realidade fática é atividade vinculada da autoridade administrativa (art. 142 do CTN) e visa, inclusive, garantir a isonomia tributária.

O uso de novas tecnologias para aferição da base de cálculo real é medida vinculada e legítima, conforme também já decidido no
RI nº 0000550-10.2022.8.08.0039
(Rel. Rafael Fracalossi Menezes), onde se destacou que a correção visa adequar o lançamento à realidade física e econômica do imóvel.

Ademais, no que tange às taxas de serviços, observa-se que o Código Tributário Municipal (art. 167) estabelece que a taxa de coleta de lixo é determinada em função da área do imóvel, e não do valor venal utilizado para o IPTU, inexistindo a identidade de base de cálculo vedada constitucionalmente.

Quanto aos danos morais, não se vislumbra ato ilícito cometido pelo Município.

A revisão do lançamento tributário pautada em levantamento técnico e fiscalização obrigatória constitui exercício regular de direito da Administração Pública. O aborrecimento decorrente do aumento da carga tributária pela correção de área construída não declarada anteriormente não gera abalo à honra ou dignidade passível de indenização.

Desta forma, os argumentos recursais são suficientes para demonstrar a higidez do lançamento efetuado, sendo a reforma da sentença medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, julgando
IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)